Tribunal: TJMT
Processo: 1011807-12.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011807-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Acessão, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), LEDA TEREZINHA SOARES - CPF: 270.208.511-34 (AGRAVANTE), NASDINA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 045.683.711-63 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSE ANDRE SOARES - CPF: 486.975.671-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUCIO SOARES - CPF: 559.494.281-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA DAS GRAÇAS SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDA APARECIDA SOARES BENEDITO (TERCEIRO INTERESSADO), IZABEL LUCIA SOARES MENEZES (TERCEIRO INTERESSADO), JUPIRA APARECIDA DE SOUZA SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EUSTÁQUIA SOARES RISSI (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA DE SOUZA SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), GLORIA DE FATIMA SOARES - CPF: 837.544.906-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), CASSIANO DE SOUZA SOARES - CPF: 026.734.531-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GLÓRIA APARECIDA SOARES BENEDITO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ EDUARDO SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA CONSOLAÇÃO SOARES ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), NASDINA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 045.683.711-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA. SOBREPARTILHA DE IMÓVEL URBANO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. DIVISÃO DO IMÓVEL RURAL. ÓBICE DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. ATO EXECUTIVO DA SENTENÇA DEFINITIVA. MANUTENÇÃO. PEDIDOS SANCIONATÓRIOS EM CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença homologatória de partilha, indeferiu pedido de sobrepartilha de imóvel urbano por insuficiência probatória e reiterou a ordem de entrega de imóvel rural e de charrete à inventariante, com determinação de expedição do formal de partilha.

2.
Requerimentos do recurso: (
i
) deferimento da sobrepartilha do imóvel urbano; (
ii
) substituição da alienação do imóvel rural por divisão cômoda; e (
iii
) suspensão da ordem de desocupação do imóvel rural. A agravada requereu, em contrarrazões, a aplicação de sanções por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se o contrato particular de compra e venda e o boletim de IPTU constituem prova suficiente para a sobrepartilha de imóvel urbano; (
ii
) saber se é admissível a substituição da alienação do imóvel rural por divisão cômoda após o trânsito em julgado da sentença homologatória; (
iii
) examinar a manutenção da ordem de desocupação como ato executivo da sentença definitiva; e (
iv
) aferir o cabimento dos pedidos sancionatórios formulados em contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.

A sobrepartilha de bens descobertos após a partilha pressupõe demonstração inequívoca de que o bem integrava o patrimônio do

de cujus

ao tempo da abertura da sucessão, inclusive quanto à titularidade ou posse exercida pelo falecido, por força do princípio da

saisine

(CC,
arts
. 1.784 e 2.022, e CPC, art. 669, II).

5.
A partilha de direitos possessórios sobre imóveis desprovidos de registro cartorário é admitida no inventário, desde que
robustamente comprovados
os requisitos configuradores do direito, notadamente a efetiva titularidade pelo falecido e a qualidade da posse exercida
.

6.
A sentença de mérito transitada em julgado adquire autoridade de coisa julgada e torna imutável o conteúdo decisório, de modo que a alteração do plano de partilha homologado exige o consenso de todos os herdeiros ou a configuração de erro de fato (CPC,
arts
. 502 e 505).

7. O exercício do direito de recorrer contra decisão proferida em inventário, ainda que a pretensão resulte infrutífera, não configura
litigância de má-fé, porquanto o insucesso recursal é insuficiente para caracterizar as condutas processuais dolosas previstas em rol taxativo (CPC,
arts
. 80 e 1.015, parágrafo único).

8. A aferição de ato atentatório à dignidade da justiça demanda análise da conduta processual global da parte ao longo do processo principal, competência inserida na esfera de cognição do juízo de primeiro grau perante o qual se desenvolveu o
iter
procedimental (CPC, art. 77, IV e § 2º).

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 1.784 e 2.022; CPC,
arts
. 77, IV e § 2º, 80, 373, I, 502, 505, 669, II, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 1.984.847/MG; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.178.691/MT; TJMT, AI n. 1042495-88.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LEDA TEREZINHA SOARES
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos do inventário n. 0000046-30.2012.8.11.0052, referente ao espólio de
José André Soares
, em que figura como inventariante
NASDINA RODRIGUES DE SOUZA
,
a qual, na fase de cumprimento da sentença homologatória da partilha
:

(
i
)
indeferiu o pedido de sobrepartilha de imóvel urbano por insuficiência probatória quanto à titularidade pelo espólio
;

(
ii
)
determinou a expedição do formal de partilha e reiterou a ordem para que a herdeira franqueasse à inventariante o acesso e a posse do imóvel rural denominado
“
Sítio São Sebastião
”
e de charrete, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, sob pena de reintegração de posse, busca e apreensão e apuração de perdas e danos.

Na
origem
,
foi ajuizada ação de
inventário dos bens de
José André Soares
, falecido em 20/abril/2009, distribuído em 2012, n
a
qual foi nomeada inventariante a companheira supérstite, ora agravada.

Após a apresentação das primeiras declarações,
e o comparecimento
diversos herdeiros ao feito, a agravante alegou direitos possessórios sobre o imóvel rural denominado
“
Sítio São Sebastião
”
, com área aproximada de 53 hectares (id. 80352924
-

PJe
1º grau
-
Pág. 27
-40
).

Em decisão saneadora, o Juízo rejeitou a preliminar de nulidade da citação editalícia e remeteu a discussão acerca de posse e eventual usucapião do imóvel rural às vias ordinárias, por demandar dilação probatória incompatível com o rito do inventário (id. 140175168
-

PJe
1º grau).

A agravada apresentou plano de partilha, no qual requereu autorização para a venda dos bens do espólio e a distribuição proporcional do produto entre os herdeiros, com a destinação de 50% à inventariante e de 3,85% a cada um dos 13 (treze) demais sucessores (id. 152817600
-

PJe
1º grau).

O plano foi homologado por sentença, transitada em julgado em 10/março/2025, que também determinou a intimação da agravante para entregar os bens em sua posse à inventariante (ids. 176652225 e 186481640
-

PJe
1º grau).

Na fase de cumprimento, a agravante, por intermédio de novo patrono, apresentou petição em que contestou a ordem de entrega do imóvel rural, sob o argumento de que exerceria posse mansa e pacífica sobre o bem desde 1994, e informou o perecimento ou a alienação de bens móveis.

Na mesma oportunidade, noticiou a existência de imóvel urbano supostamente adquirido pelo
de cujus
e não arrolado no inventário, instruída com contrato particular de compra e venda datado de 2008, e requereu a sobrepartilha nos termos do art. 669 do Código de Processo Civil (id. 188547985
-

PJe
1º grau).

A agravada impugnou o pedido, sob o argumento de que a matéria estaria acobertada pela coisa julgada, e negou conhecimento acerca do imóvel
urbano
indicado para sobrepartilha (id. 192791891
-

PJe
1º grau).

Em decisão subsequente, o Juízo determinou que a agravante comprovasse a titularidade do imóvel urbano e que parte das herdeiras
formalizasse a cessão de direitos hereditários alegada (id. 204302252
-

PJe
1º grau).

Em cumprimento, 6 (seis) herdeiras formalizaram, por escritura pública, cessão gratuita de seus quinhões sobre o imóvel rural em favor da agravante (id. 215737444
-

PJe
1º grau).

Quanto à comprovação da titularidade do imóvel urbano, a agravante reiterou que o contrato particular constituiria prova suficiente e apresentou boletim de arrecadação de IPTU do Município de Lambari D'Oeste, registrado em nome da agravada (id. 214703387
-

PJe
1º grau).

Na
decisão agravada
, o Juízo indeferiu o pedido de sobrepartilha do imóvel urbano, sob o fundamento de que o contrato particular de compra e venda não constituiria, por si, prova plena da propriedade imobiliária e de que as informações coligidas nos autos seriam conflitantes, porquanto o instrumento indicaria a Comarca de Rio Branco como foro, ao passo que o documento fiscal municipal referiria localização em Lambari D'Oeste e titularidade em nome da inventariante, e não do
de cujus
.

Na mesma oportunidade, reconheceu a cessão de direitos hereditários como fato jurídico novo e determinou a expedição do formal de partilha nos exatos termos do plano homologado, com a ressalva de que os quinhões das herdeiras cedentes sobre o imóvel rural seriam destinados à agravante
.

Reiterou, ainda, a ordem para que a agravante franqueasse à inventariante o acesso e a posse do imóvel rural e da charrete no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, para fins de cumprimento da autorização de venda dos bens, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse e
busca e apreensão, sem prejuízo de apuração de perdas e danos e de crime de desobediência

(id. 218383593
-

PJe
1º grau)
.

A agravante opôs embargos de declaração, nos quais
arguiu
obscuridade, sob o argumento de que o Juízo teria se equivocado ao consignar que o imóvel urbano se situaria em Rio Branco, quando estaria localizado em Lambari D'Oeste, e de que a determinação de entrega do imóvel rural deveria ser corrigida para viabilizar a partilha física do bem (id. 219853184
-

PJe
1º grau).

A agravada impugnou os embargos,
uma vez
que possuiriam caráter infringente e protelatório,
cujo intui seria
a rediscussão de matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada (id. 220902958
-

PJe
1º grau).

Os embargos foram rejeitados integralmente,
em que se consignou que
a menção ao Município de Rio Branco fora
mero
dado contextual, sem repercussão na razão de decidir, pois o indeferimento da sobrepartilha se fundara na insuficiência de provas quanto à titularidade do bem pelo espólio, e não na localização geográfica do imóvel (id. 224976233
-

PJe
1º grau).

Nas
razões recursais
, a agravante sustenta que o contrato particular de compra e venda, aliado ao boletim de IPTU em nome da inventariante, seria prova bastante para a sobrepartilha do imóvel urbano, pois a maioria dos imóveis da localidade não possuiria registro imobiliário, o que tornaria o instrumento privado meio regular de aquisição.

Aduz que o imóvel rural comportaria divisão cômoda e que, após receber por cessão os quinhões de 6 (seis)
coerdeiras
, concentraria 7 (sete) partes do bem, razão pela qual não teria interesse na alienação de sua fração ideal.

Argumenta, ainda, que a ordem de desocupação lhe causaria danos irreparáveis de natureza patrimonial e psíquica, porquanto reside no local
desde 1994, dele extrai seu sustento e nele edificou benfeitorias, e que se trata de pessoa idosa, com 63 (sessenta e três) anos de idade.

Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a venda do imóvel rural e suspender a ordem de desocupação, bem como, no mérito, o provimento do recurso para que sejam deferidas a sobrepartilha do imóvel urbano e a divisão do imóvel rural (id. 354418861).

Em sede de
contrarrazões
, a agravada pugna pela manutenção da decisão, sob o argumento de que a partilha homologada por sentença transitada em julgado é imutável, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, e de que a decisão impugnada possui natureza meramente executiva, limitada à efetivação do título judicial.

Sustenta que o contrato particular e o boletim de IPTU são insuficientes para demonstrar a titularidade do imóvel urbano pelo espólio, porquanto o documento fiscal foi emitido em nome da inventariante e apresenta divergência quanto à localização do bem.

Aduz que a pretensão de divisão do imóvel rural constitui tentativa de rediscutir, por via oblíqua, a forma de partilha já acobertada pela coisa julgada, e que as alegações de posse prolongada e benfeitorias foram expressamente remetidas às vias ordinárias em decisão anterior.

Requer, além do desprovimento do recurso, a aplicação de multa por litigância de má-fé e o reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça, sob o argumento de que a conduta processual da agravante revelaria caráter protelatório, com o propósito de obstar a conclusão do inventário, em trâmite há mais de uma década (id. 354913878).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A
controvérsia recursal cinge-se a definir: (
i
) se o contrato particular de compra e venda e o boletim de arrecadação de IPTU constituem prova suficiente da titularidade de imóvel urbano pelo espólio, a autorizar a sobrepartilha; e (
ii
) se é possível substituir a alienação do imóvel rural por divisão cômoda e suspender a ordem de desocupação, em fase de cumprimento de sentença homologatória de partilha transitada em julgado.

O recurso não merece provimento.

O art. 669, inciso II, do Código de Processo Civil autoriza a sobrepartilha dos componentes do acervo hereditário descobertos após a partilha, e o art. 2.022 do Código Civil dispõe que ficam sujeitos a esse procedimento os bens sonegados e quaisquer outros de que se tiver ciência posteriormente.

A sobrepartilha, porém, pressupõe demonstração inequívoca de que o bem integrava o patrimônio do
de cujus
à época da abertura da sucessão, conforme o princípio da
saisine
consagrado no art. 1.784 do Código Civil, e o ônus probatório recai sobre o interessado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Nessa direção, o Superior Tribunal de Justiça admitiu a partilha de direitos possessórios sobre imóveis não escriturados, com fundamento na autonomia entre o direito de propriedade e o de posse, mas condicionou o deferimento à apuração dos requisitos configuradores do direito possessório
-
notadamente a efetiva titularidade pelo falecido e a qualidade da posse exercida
.

Confira-se:

“
(...)
6- Na hipótese, dado que a exclusão da partilha dos direitos sobre as terras se deu apenas ao fundamento de que seria impossível a partilha de áreas não escrituradas, impõe-se que, afastado esse óbice, seja determinado o regular prosseguimento da ação de inventário a fim de que seja apurada a existência dos direitos possessórios e a qualidade da posse alegadamente exercida, dentre outras questões relevantes para o reconhecimento do eventual direito a ser partilhado

(
...
)
”
(STJ, REsp n. 1.984.847/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21/06/2022).

Na espécie, a
agravante sustenta que o instrumento particular de compra e venda, datado de 2008, aliado ao boletim de arrecadação de IPTU emitido pela Prefeitura de Lambari D'Oeste, seria prova bastante para incluir o imóvel urbano no acervo hereditário, pois a maioria dos imóveis da localidade não possuiria registro cartorário.

A pretensão, entretanto, não merece acolhimento, porquanto os elementos acostados aos autos não demonstram, de forma segura, que o
de cujus
exercia efetiva posse sobre o referido bem à época do óbito.

O contrato particular indica o falecido como comprador, mas constitui mero indício da negociação, insuficiente, por si, para comprovar que a posse se consolidou em favor do adquirente.

O boletim de arrecadação de IPTU, que poderia corroborar o exercício possessório, está cadastrado em nome da inventariante
-
e não do
de cujus

-
, além de indicar endereço em Lambari D'Oeste, ao passo que o instrumento negocial elegeu como foro a Comarca de Rio Branco, o que evidencia a inconsistência entre as fontes documentais.

A agravante foi instada a complementar a documentação, mas limitou-se a reiterar os mesmos elementos, sem apresentar prova nova capaz de suprir a lacuna, o que justifica a manutenção do indeferimento (ids. 208942251, 214703385 e 216838047
-

PJe
1º grau).

Cumpre ressalvar, como o fez o Juízo de origem, que a rejeição do pedido neste momento processual não obsta a formulação de pleito em autos próprios, desde que instruído com documentação robusta acerca da titularidade possessória do
de cujus
sobre o bem
, ou
buscar o reconhecimento de seu direito por outra via processual adequada
, em que haja dilação probatória.

Quanto à pretensão de divisão cômoda do imóvel rural e à suspensão da ordem de desocupação, ambas encontram óbice intransponível na autoridade da coisa julgada.

O art. 502 do Código de Processo Civil confere força de lei à decisão de mérito não mais sujeita a recurso, e o art. 505 do mesmo diploma veda ao juiz decidir novamente as questões já resolvidas relativas à mesma lide.

O Superior Tribunal de Justiça reafirmou que a alteração do plano de partilha transitado em julgado exige a concordância de todas as partes ou a configuração de erro material, hipóteses inocorrentes na espécie (STJ,
AgInt
no REsp n. 2.178.691/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 03/11/2025,
DJe
06/11/2025).

No presente caso,
o plano de partilha
-
que previu a alienação dos bens do espólio e a distribuição proporcional do produto entre os herdeiros
-
foi homologado por sentença com trânsito em julgado certificado em 10/março/2025, sem que a agravante interpusesse recurso na oportunidade processual adequada.

A pretensão de substituir a modalidade de satisfação dos quinhões
-
de alienação para divisão física
-
representa tentativa de desconstituir, por via oblíqua, pronunciamento acobertado pela
res
judicata
, o que o ordenamento processual não admite.

A cessão de direitos hereditários formalizada por 6 (seis) coerdeiras em favor da agravante não altera essa conclusão, pois, conforme reconhecido pelo Juízo de origem, o negócio jurídico modifica apenas a titularidade dos quinhões, sem repercussão sobre a estrutura da partilha homologada (id. 215737444
-

PJe
1º grau).

Logo, a
ordem de entrega do imóvel rural à inventariante constitui ato executivo decorrente da sentença definitiva, e a resistência ao seu cumprimento não encontra amparo jurídico nesta fase processual.

No que se refere à alegação de que a desocupação causaria danos irreparáveis, em razão da idade da agravante, da posse exercida desde 1994 e das benfeitorias edificadas, registra-se que as pretensões relativas
à
usucapião e indenização por acessões foram expressamente remetidas às vias ordinárias pelo Juízo de origem em decisão saneadora, e não constituem objeto deste recurso (id. 140175168
-

PJe
1º grau).

Nessa linha, esta Câmara de Direito Privado assentou
,

mutatis m
u
tandis
,

in
verbis
:

“
(...)
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a exclusão de imóvel do acervo hereditário no curso do inventário, com base em alegação de simulação de negócio jurídico e posse prolongada pelo herdeiro agravante, ou se a controvérsia deve ser resolvida em ação própria, dada a complexidade fática e jurídica.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia envolve questão de alta indagação, concernente à suposta simulação contratual e à titularidade do bem imóvel, matérias que demandam dilação probatória incompatível com o rito célere do inventário, nos termos do art. 612 do CPC.

4. A jurisprudência orienta que questões litigiosas e complexas, que exijam produção de prova testemunhal ou pericial, devem ser remetidas às vias ordinárias, com a possibilidade de futura sobrepartilha

(...)
”
(TJMT, AI n. 1042495-88.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª Maria Helena
Gargaglione
Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 25/02/2026, pub. DJE 04/03/2026).

Diante desse contexto, a decisão agravada não merece reparo, pois indeferiu corretamente a sobrepartilha por insuficiência probatória
-
sem prejuízo de renovação do pedido em via própria
-
e limitou-se a dar cumprimento à sentença homologatória transitada em julgado, o que impõe a manutenção integral do pronunciamento impugnado.

Por sua vez, a
agravada
formula
pedidos de condenação por litigância de má-fé (CPC,
arts
. 80 e 81) e de reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, IV e § 2º, e art. 774, parágrafo único).

Os pleitos não comportam acolhimento.

O exercício do direito de recorrer, ainda que a pretensão resulte infrutífera, não configura, por si, conduta desleal, pois a interposição de agravo de instrumento contra decisão proferida em inventário encontra respaldo no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e o mero insucesso recursal não se equipara às hipóteses taxativas do art. 80 do referido diploma.

A
demais,
não compete a
este Tribunal
aprecia
r
a conduta processual global da parte
-
necessária à aferição de ato atentatório à dignidade da justiça
-
,

a qual se
insere na esfera de cognição do Juízo de origem, perante o qual tramitam os autos principais e onde se desenvolveu o iter procedimental invocado pela agravada.

Indefiro, portanto, os pedidos sancionatórios formulados nas contrarrazões.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento interposto por
LEDA TEREZINHA SOARES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026